Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. MATÉRIA SUSCITADA E ANALISADA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COISA JULGADA. VALOR DA CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela parte autora e, adesivamente, pelo réu contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ante a existência de coisa julgada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar, no tocante à apelação interposta pela entidade de previdência complementar autora, (i) se ocorreu cerceamento do direito de defesa por falta de produção de prova pericial e (ii) se existe coisa julgada em relação à reclamação trabalhista anteriormente ajuizada; e, em relação ao recurso adesivo da parte ré, (iii) se o valor da causa deve ser alterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento conforme o estado do processo, na forma do art. 354 do CPC, não representou cerceamento do direito de defesa, pois se fundou no acolhimento da preliminar de coisa julgada (art. 485, V, do CPC), matéria que não exige dilação probatória. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.
4. O valor da causa corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora (arts. 291 a 293 do CPC). A impossibilidade de identificar a exata expressão econômica da lide no momento do ajuizamento da ação autoriza a fixação por estimativa, sobretudo quando indispensável a realização de cálculos complexos. O valor indicado na petição inicial é razoável e compatível com o objeto da demanda.
5. A presente ação foi ajuizada por entidade fechada de previdência complementar contra beneficiário visando à cobrança de reserva matemática adicional em razão da majoração da aposentadoria complementar, por força de decisão proferida em reclamação trabalhista. A pretensão revisional apresentada na Justiça do Trabalho teve como objeto parcelas atinentes a horas extras. A entidade de previdência integrou o polo passivo da ação trabalhista. Entre as teses defensivas, sustentou a necessidade de integralização da reserva garantidora da elevação do encargo previdenciário. Tal tese foi objeto de análise na justiça especializada.
6. A questão concernente ao equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano de benefícios foi suscitada e analisada nos autos da demanda trabalhista. Ainda que a entidade de previdência aponte distinção entre a reserva matemática e as contribuições necessárias ao custeio do plano, trata-se de assunto que foi abordado na defesa e considerado em pronunciamentos judiciais transitados em julgado. Diante da coisa julgada, a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser mantida, com base no art. 485, V, do CPC c/c arts. 337, §§ 1o e 4o, e 502 a 508 da mesma lei e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos.